Tribunal: TJPA
Processo: 0000246-04.2007.8.14.0028
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 7714 - Pagamento Indevido
Data de julgamento: 2020-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000246-02.2007.8.14.0028
APELANTE: ARMANDO SOARES DO CARMO

APELADO: SILVIO ROBERTO CASTANHEIRA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0000246-02.2007.8.14.0028

APELANTE
:
ARMANDO SOARES DO CARMO

ADVOGADO: ANTONIO QUARESMA DE SOUSA FILHO

APELADO:

SILVIO ROBERTO CASTANHEIRA SILVA

ADVOGADO: LESLIE FERNANDA FERNANDES FRONCHETTI

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. BUSCA O AUTOR-APELADO QUE O CONTADOR (RÉU-APELANTE) PAGUE QUANTIA REFERENTE A RECOLHIMENTO A MAIOR DE INSS, ALEGANDO QUE SOFREU PERDA PATRIMONIAL DECORRENTE DO ERRO DO CONTADOR. NÃO CABIMENTO.

QUANDO O AUTOR/APELADO INGRESSOU COM A DEMANDA AINDA NÃO HAVIA DECORRIDO O PRAZO DECADENCIAL DE 05 ANOS, PERTINENTE A BUSCA DA RESTITUIÇÃO DO VALOR QUE ENTEDIA DEVIDO, NA VIA ADMINISTRATIVA, REFERENTE AOS VALORES PAGOS DE INSS A MAIOR (ART. 89, DA LEI N. 8.212/91 E ART. 168 DO CTN). DANO NÃO CARACTERIZADO. A DEMANDA TRATA AINDA DA REPARAÇÃO MATERIAL DECORRENTE DA CONTRATAÇÃO DE NOVO PROFISSIONAL CONTADOR. REPARAÇÃO DEVIDA, POIS A CONTRATAÇÃO DE NOVO CONTADOR SE MOSTROU NECESSÁRIA FRENTE A FALHA COMETIDA PELO RÉU-APELANTE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0000246-02.2007.8.14.0028

APELANTE
:
ARMANDO SOARES DO CARMO

ADVOGADO: ANTONIO QUARESMA DE SOUSA FILHO

APELADO:

SILVIO ROBERTO CASTANHEIRA SILVA

ADVOGADO: LESLIE FERNANDA FERNANDES FRONCHETTI

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por ARMANDO SOARES DO CARMO, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Marabá/PA, nos autos de
Ação de Reparação por Danos Materiais,
movida por

SILVIO ROBERTO CASTANHEIRA SILVA.

SILVIO ROBERTO CASTANHEIRA SILVA afirma, na inicial, que
contratou o réu,
ARMANDO SOARES DO CARMO,
para a prestação de serviço de contabilidade
e
recolhimento de contribuições perante o INSS. Nesse cenário, após a realização do trabalho contratado, teria o requerente descoberto que poderia o réu, prestador de serviço, ter realizado o recolhimento à menor das contribuições. Dessa forma, o demandante ajuizou a presente demanda, arguindo que o demandado agiu negligentemente ao cadastrá-lo como produtor urbano a despeito de ser produtor rural, causando-o prejuízos no importe de R$ 51.597,00 (cinquenta e um mil quinhentos e noventa e sete reais) referente às guias recolhidas à maior, e requereu ainda o ressarcimento dos honorários do contador, no patamar de R$ 9.800,00 (nove mil e oitocentos reais).

Ato contínuo, o requerido apresentou contestação (ID. 2202838 - Pág. 3), na qual argumentou, em síntese: 1) preliminarmente, da ausência de interesse de agir do autor, visto que haveria procedimento administrativo específico para a demanda; 2) da prescrição do direito; 3) que, no caso em tela, caberia ao autor requerer a restituição perante o INSS, não havendo que se falar em lesão ao patrimônio.

Desta esteira, fora apresentado réplica a contestação (ID. 2202839 - Pág. 5).

Após os atos o feito fora sentenciado, tendo o juízo de piso declarado a inépcia da inicial, extinguindo o processo sem julgamento do mérito (ID. 2202841 - Pág. 3). Todavia, o
decisum
fora objeto de recurso de Apelação Cível nª 2011.3.004699-4, cujo acórdão anulou a sentença guerreada em razão do cerceamento de defesa (ID. 2202845).

Em retorno a sede
a Quo
, fora realizado audiência, no qual restou infrutífero a autocomposição. De outra forma, as partes litigantes declararam não possuírem intenção de produção de provas, motivo pelo qual o juízo de piso saneou o processo (ID. 2202846 - Pág. 3).

Sentença prolatada (ID. 2202847), na qual o
Juiz a Quo
julgou PROCEDENTE o pedido inicial, condenando o réu ao réu no ressarcimento do valor de R$ 9.800,00 (nove mil e oitocentos reais), atualizado com juros de 1% ao mês e correção monetária com base no INPC, a partir do prejuízo. Para além, também determinou que o requerido restituísse os valores recolhidos à maior, a título de contribuição previdenciária, acrescido de juros de 1% ao mês e correção monetária INPC a partir da citação.

O apelante, ARMANDO SOARES DO CARMO, inconformado, argumenta em peça recursal (ID. 2202848) que o
decisum
não merece prosperar, visto os valores não se encontram em sua posse. Nesse sentido, afirma que se houve a contribuição à maior, dado que o autor foi cadastrado erroneamente, como produtor urbano ao invés de produtor rural, perante ao órgão previdenciário, bastaria o requerente ajuizar administrativamente perante o INSS a fim de restituir os valores indevidamente recolhidos.

Contrarrazões apresentadas pelo autor, SILVIO ROBERTO CASTANHEIRA SILVA, arguindo, como preliminar que o argumento do apelante (sobre a inexistência de dano ante a suposta possibilidade de restituição do crédito pelo INSS) estava preclusa, pois não foi abordada na sentença e nem objeto de embargos de declaração. No mérito pleiteia pela manutenção da sentença objeto do presente recurso (ID. 2202850). Nesse sentido, alega que para a caracterização do dano material não depende da possibilidade de restituição pelo órgão previdenciário.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento. Via plenário Virtual.

Belém,

de

de 2020.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0000246-02.2007.8.14.0028

APELANTE
:
ARMANDO SOARES DO CARMO

ADVOGADO: ANTONIO QUARESMA DE SOUSA FILHO

APELADO:

SILVIO ROBERTO CASTANHEIRA SILVA

ADVOGADO: LESLIE FERNANDA FERNANDES FRONCHETTI

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta por ARMANDO SOARES DO CARMO, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Marabá/PA, nos autos de
Ação de Reparação por Danos Materiais,
movida por

SILVIO ROBERTO CASTANHEIRA SILVA.

Conheço do recurso, estando presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

A questão da lide está relacionada a responsabilidade civil atribuída ao contador, em razão de erro pertinente ao recolhimento de INSS da autora/apelada, levando-a a pagamento a maior ao fisco.

Preliminar apresentada em contrarrazões

Afirma o recorrido que a questão atinente a não responsabilidade do recorrente em razão de ser possível a restituição da quantia paga a maior via procedimento administrativo já estava preclusa em função deste tópico não ter sido abordado na sentença e não ter sido objeto de embargos de declaração.

Não há de se considerar que tal ponto resta precluso, posto que se confunde com o próprio mérito tratado na sentença, uma vez que tal ponto foi devidamente abordado nos autos e quando o julgador singular considerou pertinente a condenação por danos materiais acabou, consequentemente, por afastar tal alegação.

Ademais, verifica-se que o recurso de apelação possui efeito devolutivo, o que garante que na esfera recursal seja de conhecimento da Turma julgadora as questões constantes nos autos e impugnada nas razões recursais.

Preliminar afastada.

Mérito: Danos Morais

A questão em tela envolve a responsabilidade civil relacionada à prestação de serviços de profissional contador em razão da alegação de erro em cadastro para contribuição de INSS, resultando em recolhimento de contribuição em valor maior do que o devido. Nesse interim, deve-se observar o disposto no art. 14, §4º do CDC.

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 4°
A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa.

Imprescindível que no caso de responsabilidade civil, seja subjetiva ou objetiva, reste evidenciado o dano, o que segundo o autor/apelado, se referiu ao dano patrimonial em razão da perda financeira decorrente de contribuição de INSS paga a maior ao Fisco, e que o alegado dano teria decorrido da atuação errônea do contador contratado pra tal atividade.

Não obstante a alegação do autor/apelado verifica-se que a contribuição a maior, por si só, não representa, necessariamente, a perda patrimonial alegada, uma vez que é possível buscar pela restituição da quantia, mediante o que preceitua o art. 89, da Lei n. 8.212/91:

Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas
a
,
b
e
c
do parágrafo único do art. 11 desta Lei, as contribuições instituídas a título de substituição e as contribuições devidas a terceiros somente poderão ser restituídas ou compensadas nas hipóteses de pagamento ou recolhimento indevido ou maior que o devido, nos termos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.

§ 4
o
O valor a ser restituído ou compensado será acrescido de juros obtidos pela aplicação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente, a partir do mês subsequente ao do pagamento indevido ou a maior que o devido até o mês anterior ao da compensação ou restituição e de 1% (um por cento) relativamente ao mês em que estiver sendo efetuada.

Ademais, verifica-se que quando o autor/apelado ingressou com a demanda (16/01/2007) ainda não havia decorrido o prazo decadencial de 05 anos,

pertinente a busca da restituição do valor que entedia devido, na via administrativa, referente aos valores pagos de INSS a maior, considerando que a restituição seria referente aos anos de 2002 a 2006.

A respeito do referido prazo decadencial, vejamos o art. 168 do CTN, que prevê:

Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5 (cinco) anos, contados:

I - nas hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito tributário;
(Vide art 3 da LCp nº 118, de 2005)

II - na hipótese do inciso III do artigo 165, da data em que se tornar definitiva a decisão administrativa ou passar em julgado a decisão judicial que tenha reformado, anulado, revogado ou rescindido a decisão condenatória.

Ressalta-se que se restou, posteriormente, inviável a requisição da restituição da quantia em questão na via administrativa, em razão de ter decorrido mais de 05 anos, referente ao prazo decadencial, não se pode atribuir a inércia ao contador, haja vista o prévio conhecimento do contribuinte sobre o recolhimento a maior do INSS, já que este tomou conhecimento do ocorrido antes de esgotado o referido prazo.

Sendo assim, apesar dos transtornos sofridos pelo autor-apelado não se pode verificar a existência do dano material alegado, considerando que este deixou de demonstrar que teria utilizado a via administrativa para buscar a restituição do
quantum
do imposto que alega ter sido recolhido em patamar superior ao devido e que o mesmo teria sido negado em procedimento administrativo. Portanto, resta descaracterizado o dano.

Dessa forma, diante da não constatação do dano, não há que se falar em reparação civil no tocante a reparação material por parte do ré-apelante, com relação ao valor do INSS pago a maior, de modo que deve ser reformada a sentença sobre este aspecto.

No entanto, a demanda aborda ainda a reparação material do valor de R$ 9.800,00 (nove mil e oitocentos reais), referente à contratação de novo contador pela parte autora-apelada.

Verifica-se que contratação de novo contador se mostrou necessária frente a falha cometida pelo réu-apelante, motivo pelo qual tal condenação deve ser mantida, haja vista restar devidamente evidenciada, neste aspecto, a culpa do apelante, o nexo de causalidade e o dano material sofrido pelo autor-apelado, nos termos do art. 14, §4º do CDC. De forma que sobre o valor de R$9.800,00 (nove mil e oitocentos reais),

deve incidir juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (pagamento do contador), a teor da Súmula 54 do STJ e correção monetária com base no INPC, a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ).

Considerando a sucumbência recíproca, os honorários sucumbenciais devem ser arcados por ambos os litigantes fixados em 15% sobre a condenação, considerando o que dispõe o art. 85, §2º do CPC/15.

Por todo o exposto, conheço do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL para afastar a condenação em danos materiais no que se refere a quantia paga a maior em relação ao recolhimento de INSS. No entanto, para manter a reparação material referente ao pagamento decorrente de contratação de novo contador, no importe de R$ 9.800,00 (nove mil e oitocentos reais).

É como voto.

Belém,

de

de 2020.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 02/09/2020